Tribunal: TJES
Processo: 0002039-67.2016.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002039-67.2016.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LUCIELMO PEREIRA BARBOSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DPVAT. PERCENTUAL DE PERDA. REDUÇÃO PELA INTENSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que sofreu um acidente automobilístico, tendo recebido valor a menor a título do seguro DPVAT. Assim, requer o pagamento do valor remanescente.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte requerida da seguinte forma:
"ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar a ré a pagar ao autor indenização securitária no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) devidamente atualizada, observada a metodologia de cálculo da correção monetária e dos juros moratórios estabelecida acima. Em consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, 1 do CPC".

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que não foi realizado o enquadramento das lesões na tabela anexa da Lei 6.194/74, que determina a incidência do percentual de perda de 70%.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Em análise dos autos percebe-se que o autor teve como sequela a invalidez permanente do membro superior direito com uma perda de repercussão de 50% e uma sequela residual de 10% na mão esquerda. Desse modo, em atenção ao percentual da perda aplicado ao caso, qual seja de 70%, conforme tabela anexa da Lei 6.194/74, encontra-se o valor de R$4.725,00 para perda no membro superior direito e R$945,00 para a mão esquerda. Tendo em vista que a recorrente já pagou R$4.725,00 ao recorrido, conforme comprovantes em fls. 98 e 99, entendo que o valor restante a ser pago é o de R$945,00.

6. Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de condenar a recorrente a pagar o autor o valor de R$945,00(novecentos e quarenta e cinco reais) devendo tal valor sofrer atualização monetária desde o evento danoso (Súmula 580 STJ) e incidência de juros a partir da citação (Súmula 426 STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)